Tribunal: CARF
Processo: 13642.720077/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13642.720077/2015-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.125 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Assunto
VALIDADE DE CITAÇÃO VIA EDITAL
Recorrente
JOSE EDSON DE CAMPOS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, vencidas a Relatora e os Conselheiros Leonardo Luis Pagano
Gonçalves e Júnia Roberta Gouveia Sampaio que davam provimento parcial para determinar o
retorno à 1a Instância e julgamento da manifestação de inconformidade. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 3a Turma da DRJ/FOR na sessão de 27 de novembro de
2015 que não conheceu da manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte por ter
sido considerada intempestiva.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13642.720077/2015-81
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.125 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13642.720077/2015-81

2.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando que
não teve conhecimento da notificação enviada sobre a existência de débitos com exigibilidade
suspensa, haja vista que está sediada na zona rural e não há serviços de correios.
3.
Aduz que “na data do auto de Infração de n° 017241855, foi apresentada
a defesa”, mas que ainda aguarda deferimento.
4.
Alega que só tomou conhecimento de que foi excluída do Simples
Nacional por meio de visita ao site da Receita Federal, após o contador que lhe presta serviços
ter estado “na agência da Receita Federal resolver assuntos alheios a este, e um agente da
agência entregou o envelope devolvido pelos correios, conforme pode ser constado a data da
devolução do mesmo”.
5.
Acrescenta ainda que ao tomar conhecimento da situação, fez a quitação
do referido débito, anexando cópia do DARF quitado.
6.
Por fim, requer seja anulado o débito em comento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo vez que a Recorrente foi intimada via
postal com Aviso de Recebimento – AR em 07/01/2016 e o Recurso interposto em 11/02/2016,
no 1o dia útil após a quarta –feira de cinzas, estando, portanto, dentro do prazo de 30 dias
previsto pelo art. 33 do Decreto 70.235/72:
2.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
3.
Nesse sentido e verificadas as demais condições de admissibilidade do
Recurso Voluntário, dele conheço.
4.
Cinge-se a controvérsia à tempestividade da manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente em 26/03/2015 de modo a impugnar o Ato
Declaratório Executivo DRF/JFA no 899527, 03/09/2014 que a excluiu do Regime de tributação
do Simples Nacional em virtude da existência de débito não tributário junto a Receita Federal do
Brasil, referente à Infração NR 07-PCMSO, nos termos do art. 168, § 3o, da CLT, c/c item
7.4.3.2 “b.2” da NR 7, com redação da Portaria 24/94:
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.125 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13642.720077/2015-81

5.
Conforme destacado no acórdão recorrido, a citação da contribuinte se deu
por meio do edital eletrônico no 000713202, publicado no Portal do Simples Nacional no dia
23/10/2014 (fl. 24-25).
6.
Cotejando-o com a data de protocolo da Manifestação de Inconformidade
(fl. 2-3), verificou-se que esta se encontrava intempestiva, nesses termos:
7.
(...) Tendo a manifestação de inconformidade sido apresentada tão
somente no dia 26/03/2015, dúvida não há quanto a intempestividade do feito, devendo-se
atentar para as premissas estatuídas pelo Ato Declaratório Normativo no 15, de 12/07/1996 (...)
8.
Com efeito, a citação por edital no processo administrativo fiscal está
prevista no Decreto 70.235 de 1972, e é válida e eficaz, desde que, e somente se restarem
improfícuos os demais meios previstos nos incisos I-III do artigo 23 do referido dispositivo
legal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.125 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13642.720077/2015-81

(...)
9.
Isso posto, a análise da validade da citação por edital requer verificar,
obrigatoriamente, se os meios de citação previstos nos incisos I – III do art. 23 foram
devidamente realizados.
10.
Muito embora os argumentos apresentados no Recurso Voluntário sejam
confusos e não expliquem de forma clara, o que se pretende esclarecer, é preciso reconhecer que
não encontrei nos autos qualquer comprovante de tentativa de intimação pessoal, por meio postal
ou por meio eletrônico que pudesse confirmar, sem qualquer dúvida, que tais meios foram de
fato, levados a cabo para intimar a Recorrente de sua exclusão do Simples e ainda que tais
tentativas se mostraram infrutíferas.
11.
Há nos autos, todavia, intimação realizada por AR para ciência do
resultado da decisão ora recorrida (fl. 36-37), que foi devidamente realizada:

12.
Por esse motivo, não é possível alegar a impossibilidade da intimação da
Recorrente por meio postal, vez que ela foi devidamente realizada para tomar ciência da decisão
que determinou intempestiva sua manifestação de inconformidade contra a decisão que a excluiu
do regime do Simples Nacional.
13.
No mesmo sentido, também não foi verificado nos autos qualquer desídia
por parte da Recorrente que inviabilizasse sua intimação pessoal ou por via postal. Pelo
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.125 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13642.720077/2015-81

contrário, veio a Recorrente aos autos, apresentar sua manifestação de inconformidade
voluntariamente, assim que tomou conhecimento do teor do ADE no 899527, 03/09/2014 .
14.
Ora, é certo que o direito não assiste aos que dormem, mas, por outro lado,
não pode ser a Recorrente prejudicada por falha alheia, que foge de sua responsabilidade.
15.
Ademais, parece razoável a aplicação subsidiária do art. 223 do Código de
Processo Civil ao Processo Administrativo Fiscal:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o
ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado,
porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu
de praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo
que lhe assinar.

16.
A validade de citação por edital, em situações semelhantes, já foi apreciada
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que assim decidiu:
Acórdão 401002.390 – julgamento em 12/04/2018
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
INTIMAÇÃO SUBSIDIÁRIA VIA EDITAL. DEMONSTRAÇÃO DE
TENTATIVA
IMPROFÍCUA
PELOS
MEIOS
PRIMÁRIOS
DE
INTIMAÇÃO. ERRO DE ENDEREÇO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
DESÍDIA
DO
CONTRIBUINTE.
TEMPESTIVIDADE
DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Deve ser demonstrada a tentativa de intimação do contribuinte por via postal
para que se legitime a intimação via edital, conforme disposto no Decreto no
70.235/72, art. 23, §1o. Tendo sido intimado o contribuinte em endereço que
não era o seu e não tendo sido demonstrada qualquer desídia em relação aos
seus dados cadastrais, inválida a intimação por edital pois não houve
efetivamente a intimação pelos meios primários. Deve ser considerada
tempestiva a sua manifestação de inconformidade.
Acórdão 2001000.604 - julgamento em 25/07/2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
INTIMAÇÃO SUBSIDIÁRIA VIA EDITAL. DEMONSTRAÇÃO DE
TENTATIVA
IMPROFÍCUA
PELOS
MEIOS
PRIMÁRIOS
DE
INTIMAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
A intimação por AR, com informação pelos Correios que o contribuinte
"Mudou-se", sem mencionar mais de uma tentativa, sem que o contribuinte
tenha trocado de endereço, e não tendo sido demonstrada qualquer desídia em
relação aos seus dados cadastrais, não justifica a intimação por Edital na
repartição, pois não houve efetivamente a intimação pelos meios primários.
Deve ser considerado tempestivo o recurso.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.125 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13642.720077/2015-81

17.
Logo, é preciso reconhecer que a Recorrente não pôde se defender
devidamente das imputações a ela relacionadas, face à falta de ciência das decisões prolatadas
neste processo administrativo fiscal.
18.
Por esse motivo, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, determinando o retorno dos autos à primeira instância de julgamento para que seja
apreciado o mérito da manifestação de inconformidade da Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Voto Vencedor
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Redator Designado.
Respeitosamente, divirjo do entendimento da I. Relatora que entendeu que a
Recorrente não pôde se defender devidamente das imputações a ela relacionadas, face à falta de
ciência das decisões prolatadas neste processo administrativo fiscal.
Reconheço que a ciência por edital deva ser levada a cabo quando resultar
infrutífera a ciência pessoal, ou por via postal ou ainda por meio eletrônico, com prova de
recebimento a teor do § 1o, inciso I do art. 23 do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou(Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.(Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado
I - no endereço da administração tributária na internet;(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.125 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13642.720077/2015-81

Há que se ressaltar que o processo trata de exclusão do SIMPLES Nacional,
regime diferenciado e favorecido dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte
instituído pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, que no §1-A estabelecia
que a opção pelo referido regime implicaria a aceitação de sistema de comunicação eletrônica,
para, dentre outras finalidades a ciência de exclusão do regime. Confira-se (grifos
acrescentados):
Art. 16.A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o Para efeito de enquadramento no Simples Nacional, considerar-se-á microempresa
ou empresa de pequeno porte aquela cuja receita bruta no ano-calendário anterior ao da
opção esteja compreendida dentro dos limites previstos no art. 3odesta Lei
Complementar.
§1o-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação
eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
I-cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os
relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
II-encaminhar notificações e intimações; e
III-expedir avisos em geral.
§1o-B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1o-A será regulamentado
pelo CGSN, observando-se o seguinte:
I- as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se
a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II-a comunicação feita na forma prevista nocaputserá considerada pessoal para todos os
efeitos legais;
III-a ciência por meio do sistema de que trata o § 1o-A com utilização de certificação
digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;
IV-considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetivar a
consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
[...]
Regulamentado o sistema de comunicação eletrônica de que trata o §1o-B do art.
16 da Lei Complementar n° 123 o CGSN emitiu a Resolução CGSN n° 94, de 29 de novembro
de 2011, que assim dispunha no art. 110:
Da Intimação Eletrônica
Art. 110. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação
eletrônica, a ser disponibilizado no Portal do Simples Nacional, destinado, dentre outras
finalidades, a: (
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os
relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações; e
III - expedir avisos em geral.
§ 1oQuando disponível, o sistema de comunicação eletrônica de que trata o caput
observará o seguinte: (Lei Complementar no123, de 2006, art. 16, § 1o-B)
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, no Portal do Simples Nacional,
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.125 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13642.720077/2015-81

II - a comunicação feita na forma prevista no caput deste artigo será considerada pessoal
para todos os efeitos legais;
III - a ciência por meio do sistema de que trata o caput deste artigo com utilização de
certificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetivar a
consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 2o Quando disponível o sistema de comunicação eletrônica, a consulta referida nos
incisos IV e V do § 1o deverá ser feita em até quarenta e cinco dias contados da data da
disponibilização da comunicação no portal a que se refere o inciso I do § 1o, sob pena
de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo. (Lei
Complementar no123, de 2006, art. 16, § 1o-C)
§ 3o Enquanto não disponível o aplicativo relativo à comunicação eletrônica do Simples
Nacional, os entes federados poderão utilizar sistemas de comunicação eletrônica, com
regras próprias, para as finalidades previstas no caput. (Lei Complementar no123, de
2006, art. 16, § 1o-D)
§ 4oO sistema de comunicação eletrônica do Simples Nacional, previsto neste artigo:
I - não exclui outras formas de intimação previstas nas legislações dos entes federados;
(Lei Complementar no123, de 2006, art. 39, caput)
[...]
Entendo que por ter sido emitido o Edital Eletrônico, juntado à e-fl. 24 (do
processo eletrônico), teria sido improfícuo o envio de correspondência postal ou por meio
eletrônico (a Recorrente ou seu preposto não acessaram a caixa postal eletrônica).
Embora os atos administrativos gozem da presunção de veracidade e legalidade,
como entendo ter ocorrido no presente caso, a comprovação da tentativa infrutífera de entrega da
ciência do Ato Declaratório de Exclusão por via postal ou eletrônico não foi juntada aos autos,
de modo que isto se faz necessário para justificar a emissão do Edital Eletrônico, nos termos do
Decreto 70.235/72 e da Lei Complementar n° 123.
Assim, voto em converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem, para
que esta junte aos autos o comprovante de tentativa de entrega pessoal, postal ou eletrônico do
Ato Declaratório Executivo de Exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional, bem como telas
do SIVEX com o histórico das notificações/intimações e, caso entenda necessário, junte outras
informações/justificativas que ensejaram a emissão do Edital Eletrônico.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital